Tribunal: TJSP
Processo: 1002633-18.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
DESPESAS DE CONDOMÍNIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. Tratando-se de imóvel novo é a incorporadora a responsável pelo pagamento das despesas condominiais até a efetiva entrega das chaves para os adquirentes. 2. Sendo incontroverso que os compradores não foram devidamente imitidos na posse do imóvel, não há como imputar aos mesmos a obrigação pelo pagamento das despesas condominiais, conforme

Ementa:
DESPESAS DE CONDOMÍNIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. Tratando-se de imóvel novo é a incorporadora a responsável pelo pagamento das despesas condominiais até a efetiva entrega das chaves para os adquirentes. 2. Sendo incontroverso que os compradores não foram devidamente imitidos na posse do imóvel, não há como imputar aos mesmos a obrigação pelo pagamento das despesas condominiais, conforme entendimento consolidado em sede de Recurso Repetitivo (REsp no 1.345.331/RS – Tema 886) julgado pelo Colendo STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido.